Tribunal: TJES
Processo: 5002626-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002626-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002626-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO MATIAS MACAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FIANÇA. DISPENSA.
POSSIBILIDADE
.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

3
.

Habeas
Corpus
concedido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002626-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO MATIAS MACAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCIANO MATIAS MAÇÃO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000204-32.2023.8.08.0069, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual fora
deferi
do

o pedido
liminar
.

Extrai-se dos autos que, no dia 07/3/2023, o paciente foi preso em flagrante porque teria ido à Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, para registrar suposta agressão sofrida pelo seu irmão, oportunidade em que lhe foi informado que o procedimento seria apurado pelo delegado regional, momento em que passou a ofender e xingar a Autoridade Policial, dizendo que:
“Djalma é outro bandido, aceitou dinheiro do meu irmão, meu irmão foi lá e entregou dinheiro na mão dele, para que ele não faça nada. Ele é bandido igual ao outro delegado dessa delegacia de Marataízes, Renato, eles fazem parte da quadrilha dos meus irmãos, os dois são bandidos”
.

Além disso, de acordo com o despacho e representação por medida de segurança (id. 4533065, p. 02), o fato ocorreu após o paciente, insistentemente, perseguir o delegado e demais policiais em seu local de trabalho.

O Delegado de Polícia, por sua vez, arbitrou fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Perante audiência de custódia, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no montante já arbitrado pela autoridade policial, além da imposição das seguintes medidas cautelares:
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal,
a situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado

devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante, de acordo com a magistrada em audiência de custódia, possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais, consta apenas um termo circunstanciado em curso – pendente de conclusão. Os fatos, por sua vez, foram praticados sem violência.

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, entendo que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

Por fim, ressalto que, em consulta ao andamento processual, verifica-se que foi instaurado incidente de insanidade mental, aguardando-se juntada do relatório no processo originário.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

a ordem
, a fim deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)